Tribunal: STF
Processo: HC 264975
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eder Pereira Bahia, em favor de Thiago Aparecido Gil, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.033.734/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO APARECIDO GIL contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor. 



    Consta dos autos que o agravante foi capturado em 29 de maio de 2025, em cumprimento de mandado de prisão temporária, expedido no curso de investigação que apura os crimes de organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013) e extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, do Código Penal), em concurso com outros agentes. Posteriormente, o Juízo de origem converteu a prisão temporária em prisão preventiva. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sustentando a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, afirmando que a medida extrema estava amparada apenas em vestígio papiloscópico, sem qualquer outro elemento que vinculasse o acusado aos delitos. Argumentou que não foram apreendidos objetos ilícitos, tampouco obtidos dados relevantes na perícia dos aparelhos celulares do paciente, ressaltando ainda suas condições pessoais favoráveis e a ausência de reiteração delitiva desde condenação datada de 2014. Requereu a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura. A ordem foi denegada pela Corte estadual. 



    Na sequência, foi impetrado habeas corpus perante esta Corte Superior, insistindo na tese de flagrante ilegalidade da prisão preventiva. Reiterou-se que a decisão que manteve a custódia careceria de fundamentação concreta, baseando-se exclusivamente em indício isolado (impressão digital no veículo), sem contemporaneidade dos fatos, sem apreensão de objetos ilícitos ou risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Destacou-se a existência de domicílio fixo, trabalho lícito e filho menor, bem como a antiguidade do único antecedente penal. Sustentou-se a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Requereu-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    A decisão ora agravada reiterou que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário constitucional, inexistindo flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. Reforçou-se o entendimento de que o exame aprofundado de provas e alegações de autoria ou inocência não se compatibiliza com os estreitos limites da via eleita. Observou-se, ainda, que o decreto prisional estava devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta imputada, consubstanciada no modus operandi empregado, na suposta reiterada atuação em organização criminosa armada, e na periculosidade social do acusado evidenciada pela participação em crimes com emprego de violência e ameaça. 



    No presente agravo regimental, a defesa sustenta que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admita, em regra, o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, o writ deve ser conhecido nas hipóteses em que demonstrada flagrante ilegalidade, como se verifica na espécie. Alega que a prisão preventiva foi mantida com base apenas na impressão digital do agravante no veículo supostamente usado no delito, elemento que, por si só, não seria suficiente para justificar a medida extrema. Argumenta também que as diligências posteriores à prisão não revelaram quaisquer indícios adicionais de autoria, sendo que a busca e apreensão não resultou em apreensão de objetos ilícitos, e os celulares analisados não indicaram ligação com o crime. 



    Aduz, ainda, que o agravante possui condições pessoais favoráveis — domicílio certo, trabalho lícito e filho menor — e que sua única condenação é antiga, não havendo registro de reiteração delitiva. Por tais razões, requer o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.” (eDOC 9).



    No STJ, o impetrante não teve êxito.



    Nesta Corte, requer “seja concedida a ordem liminarmente e no mérito, para que seja revogada a prisão ante a carência de fundamentação da r. decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, como medida justa que se espera.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “[...]



    O MM. Juiz de primeiro decretou a prisão preventiva nos seguintes termos. (eSTJ fls. 32/34 - grifei): 



    Com relação a TIAGO APARECIDO GIL e CARLOS MARÇAL DA COSTA JÚNIOR, consta nos autos da cautelar 1505828-59.2025.8.26.0378 que, na manhã posterior ao crime, foi localizado um dos veículos utilizados na empreitada criminosa, o Furgão Fiat/Ducato, Placa EQU3J21, submetido a exame pericial, foram coletados fragmentos de impressões digitais, dentre as analises, restou “positivo” identificando exime de dúvidas dois indivíduos: Thiago Aparecido Gil e Carlos Marçal da Costa Júnior são os executores direto e estiveram presentes no local do cativeiro, vez que suas impressões digitais foram encontradas em exame pericial (conforme relatório de exame papiloscópico nº 1841/2025 de fls. 142/152 dos autos 1505828- 59.2025.8.26.0378). [...] 



    Como bem apontou o Ministério Público após minucioso trabalho de investigação, estão presentes a prova da materialidade e indícios autoria /participação delitiva de graves delitos praticados, sendo evidente que os investigados praticaram o delito de extorsão mediante sequestro contra pessoa idosa e organização criminosa armada. [...] No caso ora apreciado, os indigitados está sendo investigado por crimes extremamente graves. 



    O Tribunal reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (e-STJ fl. 40): 



    Como se vê, os fatos são de notória e inconteste gravidade e descortinam a personalidade violenta e perigosa do paciente que, agindo em concurso e de forma premeditada, com outros vários comparsas, supostamente integrou uma associação criminosa armada, voltada à prática de crimes, e, ainda, teria participado, reiteradamente, de extorsões mediante sequestro, nas quais houve a utilização de armas de fogo, sequestro de vítima, emprego de violência e grave ameaça e subtração patrimonial de bens e valores. par disso, há de se relevar que o paciente, nos termos da certidão de antecedentes de fls. 372/374, dos autos de origem, é renitente ostentando condenação prévia definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos autos nº 0044054- 15.2014.8.26.0114 - a evidenciar, ainda mais, sua propensão ao ilícito e profunda imersão no mundo do crime. 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    No caso, como se viu das transcrições, o ora agravante teve a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade da ação, pois, em concurso com outros réus, fazendo uso de arma de fogo, sequestraram a vítima, pessoa idosa, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita.



    [...]” (eDOC 9).



    O impetrante diz que “Os aparelhos celulares apreendidos, que poderiam, em tese, trazer elementos incriminatórios, já foram periciados e nada de relevante ou que o ligue ao crime apurado foi localizado em seu conteúdo.” 



    Diz, ainda, que a condenação anterior imposta ao paciente é de 2014 e, até então, ele não teria praticado novos crimes, o que justificaria a revogação da prisão.



    Sobre os indícios de autoria, os autos revelam que “o Furgão Fiat/Ducato, Placa EQU3J21, submetido a exame pericial, foram coletados fragmentos de impressões digitais, dentre as analises, restou “positivo” identificando exime de dúvidas dois indivíduos: Thiago Aparecido Gil e Carlos Marçal da Costa Júnior [...]”



    Sobre as tais impressões digitais, o impetrante diz foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do paciente, e nada de ilícito foi encontrado. Em resumo, não nega que elas sejam do paciente.



    Uma coisa nada tem a ver com a outra.



    Não foi encontrado nada de ilícito na residência do paciente, mas suas impressões estão no furgão utilizado na prática do crime e, sobre elas, o impetrante nada fala e não impugna a conclusão da perícia.



    Do mesmo modo, a ausência de dados importantes no aparelho celular do paciente. 



    É sabido por todos que os aparelhos telefônicos são submetidos a perícias, de modo que somente será encontrado algum dado importante se houver prisão em flagrante ou se o acusado não imaginar que pode ser alvo de investigação.



    São controvérsias, portanto, que devem ser resolvidas no curso da instrução e, neste momento processual, os indícios de autoria são fortes a fundamentar o decreto de prisão.



    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, verifica-se que o paciente “teve a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade da ação, pois, em concurso com outros réus, fazendo uso de arma de fogo, sequestraram a vítima, pessoa idosa, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita.”



    No caso dos autos, o decreto de prisão está fundamentado em elementos concretos que indicam a periculosidade da paciente à ordem pública, razão por que não se verifica ilegalidade a ser reparada nesta Corte.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, mutatis mutandis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 5. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 215.663 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.483 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 211.284 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022); 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 185.874 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020). 



    Ademais, ainda que o impetrante pretenda desvalorizar a condenação anterior, em razão do decurso do tempo, penso que não decorreu tanto tempo assim, razão por que ela deve ser considerada para a manutenção da prisão.



    Isso porque esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente